Tribunal: STF
Processo: ARE 1571414
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 253, p. 1-12) assim ementado:



    “Tráfico de Drogas - Insuficiência probatória - Absolvição - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas- Condenação mantida. Regime menos gravoso - Total da reprimenda - Reincidência - Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas - Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente. Recurso improvido.” (eDOC 253, p. 2; grifos originais). 



     Daí o recurso extraordinário (eDOC 262, p. 1-18), com alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 259, p. 1-21). 



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 272, p. 1-3) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 273, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema 182 do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1030, inciso I, alínea ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil, e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, NÃO O ADMITO nos termos do artigo 1030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 273, p. 5; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 278, p. 1-13), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 276, p. 1-19).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.875.502/SP (eDOC 293, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 319, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 334, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 208.015/SP (certidão; eDOC 336, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 182/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 273, p. 1-5) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente